Tribunal: TJSP
Processo: 1015366-51.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus utilizado no transporte público de passageiros - Não ocorrência, propriamente, de acidente de trânsito, isto é, de colisão entre veículos em movimento, mas sim de incidente provocado por alegada imprudência de preposto de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a

Ementa:

- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus utilizado no transporte público de passageiros - Não ocorrência, propriamente, de acidente de trânsito, isto é, de colisão entre veículos em movimento, mas sim de incidente provocado por alegada imprudência de preposto de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a uma das câmaras, entre a 1a e a 13o, da Seção de Direito Público deste Tribunal (artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) - Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.